Tribunal: TCU
Processo: 029.593/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal (Caixa), relacionadas a suposta violação do disposto no art. 33, caput, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), por ter contratado com diversos munícipios operações de crédito que não se referiam à dívida mobiliária ou à externa, sem exigir comprovação de que elas atendiam às condições e limites estabelecidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, formulada pelo Chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central do Brasil (Desup/Bacen), em face indícios de descumprimento das disposições do caput do art. 33 da Lei Complementar 101/2000 pela Caixa Econômica Federal (Caixa), decorrentes de acordos administrativos para o pagamento parcelado de valores ao banco federal, em virtude da ausência de repasse à Caixa de parcelas de créditos consignados retidas, por municípios diversos e pelo Crea/MA, em folha de pagamento dos servidores. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente Representação, quanto à atuação da Caixa Econômica Federal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, apenas em virtude das falhas de natureza formal caracterizadas pelo descumprimento parcial de normas previstas no Manual Interno Comercial 166 - MN CO166, "Versão 068"; 9.2 nos termos do art. 71, inciso XI, da Constituição Federal, dar ciência dos fatos narrados na presente Representação aos seguintes órgãos, em face dos indícios de irregularidades tipificados pela ausência de repasse à Caixa Econômica Federal de parcelas de empréstimos consignados descontados em folha de pagamento de servidores, com possível afronta a normas de responsabilidade fiscal e probidade administrativa. 9.2.1 Ministério Público Federal e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), em face dos indícios de irregularidades no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão; 9.2.2 Ministérios Públicos e Tribunais de Contas dos Estados do Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe, em face dos indícios de irregularidades no âmbito de municípios dos respectivos estados; 9.2.3 Ministério da Economia, em face de suas competências previstas no art. 32 da Lei Complementar 101/2000; 9.3 ordenar a juntada de cópia desta deliberação ao TC Processo 035.493/2017-8 (relator: Ministro Vital do Rêgo) , em virtude do sobrestamento ordenado à peça 27 dos respectivos autos; 9.4 enviar cópia deste Acórdão aos órgãos indicados nos subitens 9.2.1 a 9.2.4, bem como ao Banco Central do Brasil, à Caixa Econômica Federal, informando aos destinatários que o teor integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.